Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713963-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FEITOSA COSTA AGRAVADO: MARIA EDNA ALVES MACHADO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Feitosa Costa contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o abatimento da quantia do seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT). Juliana Feitosa Costa afirma que Maria Edna Alves Machado acionou o seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), requereu e recebeu as quantias de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) e de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização. Informa que o Juízo de Primeiro Grau abateu somente o valor de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), mas indeferiu o abatimento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) por não ter sido incorporada no título executivo. Cita a Súmula n. 246 do Superior Tribunal de Justiça. Requer que o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) seja abatido da quantia exequenda porque foi recebido por Maria Edna Alves Machado a título de seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT). A análise dos autos demonstra que os referidos argumentos foram objeto de exame no julgamento das apelações interpostas por ambas as partes (Acórdão n. 1395017, id 149648085 dos autos originários). Ante o exposto, intime-se Juliana Feitosa Costa para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil diante da preclusão da matéria impugnada. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator